Tribunal: TJBA
Processo: 8009790-64.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009790-64.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SILVIO ROBERTO DE BRITO

Advogado(s)
:
RAONI CEZAR DINIZ GOMES, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. DIVERGÊNCIA TÉCNICA FUNDAMENTADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora a custear integralmente procedimento cirúrgico de reconstrução total da mandíbula com prótese customizada.

A operadora não recusou o procedimento cirúrgico, mas apenas quatro itens específicos (sonda polar norte, parafusos IMF em quantidade excessiva, hemostáticos e kit de neuromonitorização), com fundamento em parecer de junta médica instituída nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que concluiu pela desnecessidade desses materiais.

A apelante requereu a produção de prova pericial médica para dirimir a controvérsia técnica, mas o pedido foi indeferido, sendo proferido julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial médica quando há divergência técnica fundamentada entre o médico assistente e a junta médica da operadora sobre a necessidade e pertinência de materiais cirúrgicos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora não apresentou recusa genérica, mas impugnou de modo específico determinados materiais, apresentando fundamentação técnica lastreada em parecer de junta médica constituída segundo a regulamentação da ANS.

A existência de divergência técnica fundamentada justifica a realização de perícia judicial, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, como meio adequado para esclarecer se os itens questionados são imprescindíveis ao procedimento ou se a recusa encontra respaldo técnico-científico.

O indeferimento da prova pericial, com julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. Não se pode julgar a causa com base exclusivamente nos laudos do médico assistente, desconsiderando o parecer da junta médica e negando à parte ré a oportunidade de demonstrar, por meio de prova técnica imparcial, a correção de sua conduta.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça da Bahia, tem reconhecido a configuração de cerceamento de defesa em casos análogos, nos quais há negativa específica e fundamentada tecnicamente, mas a perícia é indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, especialmente para realização de prova pericial médica judicial.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial médica quando a operadora de plano de saúde apresenta recusa específica e fundamentada de materiais cirúrgicos, lastreada em parecer de junta médica constituída nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, havendo divergência técnica que demanda conhecimento especializado para sua resolução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 1.022; CDC, arts. 4º e 6º; Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10259241620258260100, Rel. Des. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III, j. 30.09.2025; TJ-RJ, Apelação nº 08006203320248190066, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80474539720248050000, Rel.: Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2025;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80315802320258050000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 05.08.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80323522020248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009790-64.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
SILVIO ROBERTO DE BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator